Tribunal: TJSP
Processo: 0006724-96.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006724-96.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DANIELLE
GOMES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006724-96.2020.8.26.0041 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006724-96.2020.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO - DEECRIM UR1
AGRAVANTE: DANIELLE GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 49.084
Agravo em execução - Pedido de Prisão domiciliar
Pandemia do novo Coronavírus - Sentenciada possui
filho menor Inadmissibilidade Hipótese que não se
enquadra no rol taxativo do artigo 117, da LEP

Descabimento da Benesse - Decisão mantida

Recurso desprovido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução
interposto
pela
sentenciada DANIELLE GOMES DOS SANTOS, contra a decisão de fls. 12/14,
que indeferiu seu pedido de concessão de prisão domiciliar.
Objetiva a concessão da benesse, com fundamento no
artigo 117, inciso II, da LEP, alegando ser mãe de criança com menos de 12 anos
de idade dependente de seus cuidados, além da situação da pandemia gerada
pelo novo coronavírus (fls. 01/10).
O recurso foi respondido pelo agravado (fls. 23/25).
Mantida a r. decisão (fls. 26), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, opinou a d. Procuradoria de Justiça pelo não
provimento do recurso (fls. 32/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006724-96.2020.8.26.0041 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a agravante foi condenada ao cumprimento de
pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de crime
hediondo, um homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso IV do Código Penal).
Seu termo é para 02/06/2029, não tendo resgatado lapso
para concessão de regime aberto (fls. 157/159 dos autos da execução principal).
Agiu com inegável acerto a autoridade “a quo” ao indeferir o
pleito formulado pela sentenciada.
Dispõe o artigo 117 da Lei de Execuções Penais:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
(...)
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;”
Como se vê, é clara a hipótese em que pode ser concedido
o benefício da prisão albergue domiciliar à condenada.
Aplica-se tal dispositivo apenas àqueles que cumprem pena
em regime aberto, o que não é o caso da sentenciada, que foi condenada pela
prática de homicídio qualificado, cumprindo pena em regime fechado.
Portanto, torna-se impossível que receba o benefício da
prisão domiciliar, já que, em face do sistema progressivo adotado pela nossa
legislação, a sentenciada terá, necessariamente, que cumprir mais uma parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006724-96.2020.8.26.0041 -Voto no
4
da pena em regime intermediário, para só então alcançar o regime almejado.
Nesse sentido:
“Agravo
em
execução.
Progressão
por
salto.
Impossibilidade. O preso, antes de receber progressão,
tem de permanecer pelo menos por um sexto da pena
no regime anterior ao que pretende. Recurso do
Ministério Público provido. (2120803220118260000 SP
0212080-32.2011.8.26.0000, Relator: Francisco Bruno, Data
do Julgamento: 19/01/2012, 9a Câmara de Direito Criminal,
Data da Publicação: 20/11/2012).
Ademais, verifica-se que não há nos autos comprovação
segura de que o filho da agravante seja totalmente dependentes dela, bem como
da inexistência de terceira pessoa capaz de auxiliá-la em questões de proteção e
cuidado da criança.
A simples juntada de certidões de nascimento do filho da
agravante não comprova a necessidade dos cuidados maternos. Ora, ainda que o
cuidado materno seja essencial ao desenvolvimento da criança, incontáveis são
os casos de infantes que são cuidados por tios e avós, uma vez que,
encarceradas ou não, a grande maioria das genitoras não tem condições de
permanecer em casa com seu filho por conta de trabalho ou outros
impedimentos.
Nessa seara, o que fere a dignidade humana é aquele que
cometeu crime ter “mais direitos” do que aquele que cumpre regularmente com as
suas obrigações individuais, familiares e sociais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006724-96.2020.8.26.0041 -Voto no
5
No mais, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como subterfúgio
para conferir progressão de regime antecipada ou prisão domiciliar a todo e
qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que a agravante não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à
pretendida prisão domiciliar.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré-
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou
mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006724-96.2020.8.26.0041 -Voto no
6
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade a reeducanda fará corretamente o isolamento social?
Desta forma, a r. decisão recorrida não merece qualquer
reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator